Tribunal: TJDFT
Processo: 0744494-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. adolescente internado no sistema socioeducativo. infração disciplinar. apuração administrativa. aplicação de penalidade. PEDIDO DE REVISÃO JUDICIAL. mérito administrativo. ILEGALIDADE.

Comissão de Avaliação Interdisciplinar que, apurando infração disciplinar praticada por adolescentes contra outro interno, aplicou a penalidade ao agravante.

Se os fatos não foram devidamente apurados na esfera administrativa, de modo que não se pode concluir sequer pela sua ocorrência, existindo margem para dúvida quanto à autoria e não observado o devido processo legal, nem garantidos a ampla defesa e o contraditório substancial, impositivo o reconhecimento da nulidade da punição administrativa pelo Poder Judiciário.

Recurso conhecido e provido.